Tribunal: STF
Processo: ARE 1458063
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orguel Locação de Equipamentos S.A. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUJEIÇÃO AO ISS. INAPLICABILIDADE DA SV Nº 31 DO STF. 1. SE O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS PARA USO TEMPORÁRIO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, TAIS COMO ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS, NÃO É DE OBJETO PURO OU D E LOCAÇÃO PURA, E SIM DE OBJETO MISTO, POIS ABRANGE SERVIÇOS COMO OS DE MONTAGEM, DE MANUTENÇÃO, DE DESMONTAGEM E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, O VALOR TOTAL FICA SUJEITO AO ISS. INAPLICABILIDADE DA SV 31 DO STF, UMA VEZ QUE É RESTRITA AO CONTRATO DE OBJETO PURO OU DE LOCAÇÃO PURA. 2. APELAÇÃO PROVIDA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 150 e 156 da Constituição Federal. 



    Sustenta terem sido juntadas diversas faturas e notas fiscais a comprovar que seus tomadores realizaram apenas a locação dos andaimes, não havendo nenhuma prestação de serviço que enseje a cobrança do imposto discutido.



    Aduz que a assistência técnica dos equipamentos e máquinas ou a montagem e desmontagem de estruturas metálicas, pela natureza dos serviços, não se vincula à atividade de cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 



    Assevera que o ISSQN pressupõe a prestação de serviços e não as atividades de locação, como ocorre com a cessão temporária de andaimes, palcos e estruturas, que traduzem nítidas obrigações de dar. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela incidência do ISS sobre a locação de bens móveis efetuada pela recorrente, uma vez que estaria configurada a prestação de serviços conjuntamente com a operação de locação. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A autora, ora apelada, tem por objeto social a atividade de locação de bens móveis para uso temporário na construção civil, tais como “andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas”, portanto, no respectivo entender, não há fato típico de ISS, pois incide a Súmula Vinculante 31, que diz: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis". 



    Como o Município exige ISS, ajuizou pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária, a final julgado procedente, com restituição do indébito, a ser apurada em liquidação, motivo da inconformidade do réu, a qual, rogando vênia, merece acolhida. 



    Acontece que o caso é de locação mista, e não de locação pura e simples, isso porque a autora, em relação aos equipamentos, presta vários serviços como os de montagem, de manutenção, de desmontagem e de assistência técnica; logo, não se aplica a SV 31 do STF.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, firmada no julgamento do RE 626.706, piloto do Tema n. 212/RG, no sentido da inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre a locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço. Na oportunidade, firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço. 



    (RE 626.706, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 24 de setembro de 2010)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    No mais, aponto que dissentir da conclusão alcançada na origem – acerca da ocorrência da prestação de serviços conjuntamente com a operação de locação – demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 31. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 405.578 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de março de 2013)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente